Tribunal: TJSP
Processo: 0022831-76.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Roubo
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Instrução processual conduzida e encerrada pelo MM. Juiz de Direito Titular da 3a Vara Criminal de São José dos Campos, tendo o MM. Juiz de Direito Auxiliar daquela Vara acompanhado tão somente parte da segunda audiência em continuação, ocorrida em razão da inaudibilidade dos depoimentos – Inteligência do artigo 399, § 2o, do C.P.P. – Princípio da Identidade

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Instrução processual conduzida e encerrada pelo MM. Juiz de Direito Titular da 3a Vara Criminal de São José dos Campos, tendo o MM. Juiz de Direito Auxiliar daquela Vara acompanhado tão somente parte da segunda audiência em continuação, ocorrida em razão da inaudibilidade dos depoimentos – Inteligência do artigo 399, § 2o, do C.P.P. – Princípio da Identidade Física do Juiz – Instrução presidida pelo Juízo Suscitante – Competência do Magistrado que reúne melhores condições para o julgamento da causa diante do contato com a atividade instrutória – Precedentes – Competência do Juízo Titular da 3a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, suscitante.